Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
3. De acordo com o enunciado da Súm. 683 do STF é legítimo o limite de idade para a inscrição em concurso público (CF, art. 7o, XXX) quando justificado pela natureza das atribuições do cargo. E, no entender do entendimento jurisprudencial do STJ, “é possível a limitação etária para o exercício de cargo público, quando, justificada razoavelmente em razão da natureza do cargo, houver previsão legal e editalícia, situação essa que abarca os profissionais da área de saúde das forças armadas.” (AgInt no REsp n. 1.921.019/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 31/5/2022.)
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.